Tribunal: STF
Processo: AI 857364
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO ANTE A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.7.2009.



    Deficiente a fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se a Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    A submissão à sistemática da repercussão geral pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, o que não ocorre na hipótese, em virtude da aplicação da Súmula 284/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.